Tribunal: STF
Processo: ARE 1336523
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. 



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o agravo regimental nos embargos de divergência 1.240.833, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assentou a inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral em controvérsias relativas ao prazo prescricional referente a danos morais.



    2. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento desta Corte.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.